Tribunal: TJMT
Processo: 1044596-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1044596-82.2019.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
RECORRIDO: NAJARA ARAUJO FARIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 88611997):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – PLEITO ARGUIDO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE -PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - ALEGADA EXISTÊNCIA DE DEMAIS BENEFICIÁRIOS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1044596-82.2019.8.11.0041, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 26/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 91687464).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao artigo 4o, da Lei no 6.194/74, sob o argumento que ao contrário do decidido, o dispositivo não contempla de forma alguma que um dos beneficiários poderá receber integralmente a indenização devida e depois, em caso de eventual prejuízo aos demais herdeiros, estes ingressarem com ação própria contra o recebedor do valor indenizatório.
Aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 94901497).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, a controvérsia recursal reside na discussão a respeito da legalidade do recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, integralmente pela parte autora, independente da existência de outros herdeiros que não configure no polo ativo da demanda.
O Acórdão impugnado consignou que:
Sustenta esta alegação afirmando que, conforme certidão de casamento e óbito, os pais do de cujus estão vivos.
Dessa forma, aduz que a apelada tem direito a 50% da verba indenizatória, devendo ser reservada a quota parte dos ascendentes da vítima.
Sem razão contudo.
É que, a possibilidade da existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça